Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731807-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES DA SILVA EIRELI - EPP, DEVANIR NOVELLINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora sobre soldo. Regra de impenhorabilidade relativa. Ineficácia da constrição frente à desproporcionalidade entre crédito e percentual pretendido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Utilidade da penhora salarial de valor insuficiente para a quitação do débito em aberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual do soldo do agravado, com fundamento na mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, considerando a proporcionalidade da medida diante do valor da dívida e a subsistência digna do devedor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite em situações excepcionais a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. O valor nominal da dívida, comparado ao percentual pleiteado para penhora, revela previsão de quitação em cerca de 204 anos. 5. A constrição pretendida mostra-se imprestável, em afronta à utilidade da execução, ao princípio da eficiência e ao art. 836 do CPC, que veda atos executivos ineficazes frente ao custo da execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários e soldos pode ser relativizada apenas em hipóteses excepcionais, quando preservado percentual que assegure o mínimo existencial. 2. A penhora de percentual do salário irrisório para a amortização da dívida, não se presta aos fins da execução. 3. O art. 836 do CPC veda atos executivos que resultem em onerosidade desmedida frente ao benefício prático da medida. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV e 836. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 27/02/2019. O recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, e 789, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da penhora, ao argumento de ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário para a satisfação de crédito não alimentar. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 833, inciso IV, e 789, ambos do CPC, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: O cotejo do valor do débito (R$ 1.113.148,65) com a percentagem de penhora almejada pelo agravante (10% - R$ 455,11 mensais - mai./25), sem qualquer nova correção monetária ou juros, alcançaria a quitação por volta de 204 anos, ou seja, aos impossíveis 260 anos do agravado (DN 01/07/1969 – ID 29593134, pág. 24, na origem). A dívida é tão desproporcional à penhora buscada que a previsão da quitação nominal do débito (valor de 25/05/2023) ocorreria apenas em 2229. (ID 76612008). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017